Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE COM INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELOS GENITORES AO FILHO. ACORDO FIRMADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSTERIOMENTE DEFERIDA PELO INSS. INCREMENTO NA RENDA DO ALIMENTANDO. DIMINUIÇÃO DA NECESSIDADE. PAI IDOSO E APOSENTADO. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 1.699 do CC que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". Dessa forma, na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar.

2. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade.

3. O fato de o alimentando passar a receber aposentadoria por invalidez do INSS após a celebração de acordo que fixou o pagamento de pensão alimentícia caracteriza elemento novo que altera sua condição financeira, possibilitando a revisão (minoração) dos valores outrora fixados como obrigação alimentar.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.